Tribunal: TJSP
Processo: 3010439-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MALTRATO DA CONGRUÊNCIA OBJETIVA ENTRE A LIQUIDAÇÃO E A DECISÃO EXEQUENDA.

«Se, fora dos casos nos quais a própria lei retira a força da coisa julgada, pudesse o magistrado abrir as comportas dos feitos já julgados para rever as decisões, não haveria como vencer o caos social que se instalaria» (REsp 107.248 -STJ -3a Turma -Min. Carlos Alberto Menezes

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MALTRATO DA CONGRUÊNCIA OBJETIVA ENTRE A LIQUIDAÇÃO E A DECISÃO EXEQUENDA.

«Se, fora dos casos nos quais a própria lei retira a força da coisa julgada, pudesse o magistrado abrir as comportas dos feitos já julgados para rever as decisões, não haveria como vencer o caos social que se instalaria» (REsp 107.248 -STJ -3a Turma -Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

Provimento do agravo.